Tribunal: TJBA
Processo: 8051762-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051762-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALDREX LOPES FRANCISCO LINS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE ANUNCIACAO FARIAS DA SILVA, MONALISA NAYARA CARVALHO DE LIMA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por Felipe Anunciação Farias da Silva e Monalisa Nayara Carvalho de Lima em favor de Aldrex Lopes Francisco Lins de Souza, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA. Sustenta-se a inép
cia da denúncia, ausência de justa causa, pleiteia a trancamento da ação penal

e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta e carece de justa causa, por se basear em interceptações telefônicas não corroboradas; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo fatos, circunstâncias e a conduta imputada, ainda que em contexto de autoria coletiva, o que possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nos crimes de organização criminosa, a jurisprudência do STJ admite que a denúncia não contenha a minúcia da conduta individualizada, bastando a narrativa do liame entre o acusado e a prática delitiva.

A interceptação telefônica, regularmente autorizada, constitui meio idôneo de prova para o oferecimento da denúncia, assegurando-se ao réu a oportunidade de impugná-la no curso da instrução processual.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na tentativa do Paciente de se furtar à aplicação da lei penal, mediante fornecimento de endereço inverídico, situação que se enquadra no art. 312 do CPP.

Presentes os requisitos da custódia cautelar, fica afastada a possibilidade de substituição por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de manifesta ausência de justa causa, atipicidade do fato ou inépcia evidente da denúncia.

A denúncia que descreve a participação do acusado em organização criminosa, ainda que sem minúcia de condutas individuais, é válida quando permite o exercício da ampla defesa.

Interceptações telefônicas regularmente autorizadas constituem prova idônea para fundamentar a denúncia, sendo possível sua impugnação durante a instrução criminal.

A decretação da prisão preventiva fundamentada em indícios de tentativa de ocultação do réu, como o fornecimento de endereço falso, atende ao art. 312 do CPP e afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 312, 319, 395, I e III, 647 e 648. Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 595.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.09.2020, DJe 21.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.831.811/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 29.06.2021; STJ, RHC 80.619/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 15.05.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgRg no RHC 144.115/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STJ, RHC 101.978/RR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8051762-30.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como
I
mpetrante
s

FELIPE ANUNCIACAO FARIAS DA SILVA
e
MONALISA NAYARA CARVALHO DE LIMA

e
,
como
P
acient
e

ALDREX LOPES FRANCISCO LINS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal,
em
conhecer

da impetração,
para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.